Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020595-38.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUANA VITORIA CESAR DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:25 a 28/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA COM ATRASO – CORTE INDEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL 6.942/1997 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que é usuária dos serviços de eletricidade sob a unidade consumidora 6/4035511-7, que no dia 06/08/2024, foi surpreendida pela Requerida com o corte no fornecimento de energia.Aduz que, ao verificar a situação teve informação que o corte estaria ocorrendo devido ao atraso no pagamento da fatura de energia elétrica com vencimento no dia 12/07/2024, com valor de R$ 333,84 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), que prontamente realizou o pagamento da fatura, entretanto, só teve sua energia religada 48 (quarenta e oito) horas depois.
2.Sentença parcial procedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)omo podemos verificar, o corte de energia ocorreu com menos de 30 (trinta) dias do vencimento, o que afronta a Lei Estadual no 6.942/1997. Neste contexto, caberia a Requerida comprovar a regularidade da suspensão do serviço ou que não o tenha realizado.A Requerida sustenta em sua contestação que a suspensão do serviço se deu pelo motivo de a autora estar com fatura em aberto.Entretanto, tais argumentações não se sustentam quando nos recorremos à legislação pertinente ao caso, haja vista que a Lei Estadual no 6.942/1997, atribui o prazo de 60 (sessenta) dias, para que a concessionária tenha o direito de realizar o corte de energia, por falta de pagamento por parte do consumidor. VejamosLei Estadual no 6.942/1997Art. 1o. Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários.Art. 2o A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1o da presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.Evidente a falha na prestação de serviço ofertado pela Requerida que infringiu o texto legal à qual está sob a tutela. A autora não pode ser prejudicada pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela Requerente ao se deparar com corte indevido de energia elétrica em sua residência e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO1. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.2. Finalidade recursal: julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais.3. Fatura do mês de referência fevereiro/2019, com vencimento em 06/03/2019, reaviso em 15/03/2019 para suspensão a partir de 30/03/2019 e pagamento em 03/04/2019.4. Empresa recorrente que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2o, da Lei 6.942/1997).5. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da recorrente e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida.6. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade7. Valor dos danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).8. Recurso conhecido e desprovido.9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.(N.U 1002853-03.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Empresa recorrida que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2o, da Lei 6.942/1997).2. Ilicitude na conduta da recorrida e responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida. 3. O serviço de fornecimento de energia elétrica essencial, o que impõe continuidade.4. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida, em descumprimento ao prazo de reaviso, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado" (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1020851-54.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.No caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos morais, em favor da Requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citaçãSem custas ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após, conclusos para o juízo de admissibilidade.Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.
4.Nesse contexto, apesar do demandante ter quitado sua dívida com atraso, a lei estadual supracitada prevê que o corte de serviços essenciais somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso. Assim, demonstrado no processo que entre a data do reaviso e da suspensão não transcorreu no prazo previsto, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.
5. Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.
6. No caso concreto, não há nos autos elementos que evidenciem a prática de atos desleais ou temerários por parte do autor. O exercício do direito de ação, por si só, não configura má-fé. Assim, rejeito a alegação de litigância de má-fé.
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020595-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUANA VITORIA CESAR DA SILVA - CPF: 138.805.914-23 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025